Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727838-41.2019.8.07.0000 Impetrante : RODRIGO LIMA DOS SANTOS Paciente : JOSE DAVID XIMENES SANTOS Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO LIMA DOS SANTOS, em favor de JOSÉ DAVID XIMENES SANTOS, em face de ato atribuído ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o qual autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca de Catanduva, no estado de São Paulo, em atenção ao pedido formulado pelo Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca. A impetração esclarece que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, o Juízo da Circunscrição de Águas Claras/DF declinou da competência para o Juízo de Catanduva, no estado de São Paulo, para onde os autos foram remetidos. O Juízo daquela Comarca recebeu a denúncia e citou os acusados para oferecerem resposta e, posteriormente, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/01/2020, além de outras providências. Alega-se que aquele Juízo não requisitou a transferência definitiva do paciente para Catanduva/SP, mas apenas a apresentação do acusado em Juízo, naquela cidade, para audiência designada para 27/01/2020. No entanto, ao analisar a requisição, a autoridade judiciária do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do paciente, situação com a qual a Defesa se insurge. Sustenta-se que o paciente reside e possui família no Distrito Federal, sua prisão preventiva foi decretada aqui, o processo teve início na cidade de Águas Claras/DF, e o feito somente foi remetido para Catanduva/SP porque o prejuízo à vítima se consumou naquela Comarca, não havendo, portanto, qualquer ligação entre o paciente e aquela localidade. Afirma-se que o recambiamento configura afronta o direito do preso de permanecer custodiado em estabelecimento prisional próximo à sua família e que não há interesse público que recomende a transferência do acusado para aquela localidade. Registra-se que a permanência do paciente no Distrito Federal não representa qualquer regalia e que o motivo para sua permanência diz respeito apenas ao recebimento de visita de seus familiares, que não reúnem condições de se deslocarem para São Paulo. Destaca-se que a Defesa apresentou pedido para que o paciente fosse interrogado por meio de carta precatória. Requer, com tais fundamentos, a concessão liminar da ordem, para revogar a decisão que autoriza o recambiamento definitivo do paciente, mantendo-se o custodiando no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, oficiando-se o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP para que não tome providências para a realização da transferência. Decido. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória - CDP somente por força de mandado de prisão expedido nos autos da ação n. 0004793-13.2019.8.26.0132, que se iniciou no Distrito Federal, onde foi preso em flagrante, mas atualmente em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP, conforme esclarecido pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não havendo recomendação de prisão expedida em desfavor do paciente pela Justiça do Distrito Federal (id 13319608, p. 23). A decisão que autorizou o recambiamento está devidamente fundamentada e não se vislumbra qualquer ilegalidade, porque o alegado direito do paciente de permanecer custodiado em estabelecimento prisional próximo à família não é absoluto. O Juízo da Comarca de Catanduva/SP pediu autorização para que o acusado pudesse participar de audiência previamente designada para data próxima, naquela localidade, oportunidade em que poderá exercer a ampla defesa e o contraditório, evitando prorrogações desnecessárias de prazos processuais. Assim sendo, ao menos nesse primeiro exame, correta a decisão do juízo que determinou o recambiamento do paciente, cuja presença naquela circunscrição é importante para a instrução criminal adequada e célere. Sendo assim, não se vislumbra, por ora, qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão liminar da ordem. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator